Tribunal: STF
Processo: HC 96714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA: DEMORA RAZOÁVEL: PRECEDENTES. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS 
   DENEGADO.
1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo 
   quando a complexidade da causa - notadamente verificada pela 
   circunstância de a prisão do Paciente ter sido efetivada fora do 
   distrito da culpa - e a necessidade da expedição de precatórias 
   para a oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas 
   justificam a razoável demora para o encerramento da ação penal. 
   Precedentes.
2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
   no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo 
   quando a defesa contribui para a demora na conclusão da instrução
   processual.
3. Ordem denegada.